Tribunal: STF
Processo: Ext 1667
Classe: Ext
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de pedido de EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA, formulado pelo GOVERNO DA ARGENTINA em face de JÚNIOR ARGENIS PAEZ PEÑA, com base no Tratado de Extradição celebrado entre os respectivos Estados soberanos e promulgado no Brasil pelo Decreto 62.979, de 11 de julho de 1968 (assinado em Buenos Aires em 15/11/1961 e aprovado pelo Decreto Legislativo n. 85, de 29/09/1964), a fim de responder pela suposta prática do crime de extorsão mediante sequestro, previsto o art. 170, caput e inciso 6º, do Código Penal argentino, conforme Nota Verbal n. 464/2021.



    O Extraditando foi preso em 05/02/2021, por Decisão proferida em 02/02/2021, tendo sido interrogado em 18/08/2021, apresentando DEFESA ESCRITA no sentido de que: (i) não se opõe ao pedido de extradição, (ii) requer a conversão de sua prisão preventiva em domiciliar e; (iii) requer o contato telefônico com seus familiares.



    O Ministério Público Federal opina pela homologação do pedido de extradição voluntária e pelo deferimento de contato telefônico do extraditando com sua família. Contudo, requer o indeferimento da conversão da prisão preventiva em domiciliar, nestes termos:



    “Preliminarmente, verifica-se que os fatos não se encontram prescritos segundo a lei brasileira, porquanto o crime de sequestro qualificado, cuja pena é de até 20 anos de reclusão (art. 159, I, do Código Penal) e para o qual é previsto o prazo prescricional de 20 anos (art. 109, I, do Código Penal). No caso, os fatos ocorreram entre 13 e 18 de outubro de 2020, razão pela qual a prescrição somente ocorrerá a partir de outubro de 2040.



    De igual modo, os fatos não se encontram prescritos sob a ótica da legislação do Estado requerente, porquanto o art. 60, inciso 2, do Código Penal Nacional argentino prevê o prazo máximo de extinção da pena de 12 anos (fl. 87 dos autos eletrônicos). No caso os fatos ocorreram entre 13 e 18 de outubro de 2020, razão pela qual a prescrição somente ocorrerá em 17 de outubro de 2032.



    No mérito, a extradição consiste em medida de cooperação internacional, requerida por via diplomática ou pelas autoridades centrais designadas para esse fim, e será concedida quando inexistentes quaisquer dos óbices previstos no art. 82, da Lei n. 13.445/17 e preenchidos os requisitos previstos nos arts. 83 e 88, § 3º, do mesmo diploma legal.



    Em relação às causas impeditivas do art. 82, da Lei n. 13.445/17, verifica-se nos autos que o extraditando não é brasileiro nato ou naturalizado, o fato que motivou o pedido é considerado crime no Brasil e no Estado requerente, não é considerado crime político ou de opinião, tampouco foi alcançado pela prescrição segundo as leis brasileiras e estrangeiras, é punido com pena superior a 2 anos e não abrangido pela jurisdição brasileira, não existindo informações de que o extraditando é refugiado ou de que responda a processo no Brasil pelos mesmos fatos, tampouco de que será submetido a julgamento perante tribunal ou juízo de exceção.



    Quanto aos requisitos previstos no artigo 83, da Lei n.13.445/17, verifica-se que o crime foi praticado no território do Estado requerente e que o extraditando responde a processo penal no referido país.



    Em relação aos requisitos previstos no art. 88, § 3º, da Lei n. 13.445/17, extrai-se dos autos que o pedido encontra amparo no Tratado de Extradição entre Brasil e Argentina e está devidamente instruído com cópia do mandado de prisão (fls. 78/87 dos autos eletrônicos), com indicações precisas sobre o local, a data, a natureza e as circunstâncias do fato criminoso e a identidade do extraditando, além de estar acompanhado de cópia dos textos legais sobre o crime, a competência, a pena e a prescrição.



    Desse modo, verifica-se que não incidem os óbices do art. 82 da Lei n. 13.445/17 e estão presentes os requisitos estabelecidos nos arts. 83 e 88, § 3º, do mesmo diploma legal, razão pela qual há de ser deferida a extradição de JUNIOR ARGENIS PAEZ PEÑA.



    Ademais, consoante norma do art. 87, da Lei n. 13.445/17, ‘o extraditando poderá entregar-se voluntariamente ao Estado requerente, desde que o declare expressamente, esteja assistido por advogado e seja advertido de que tem direito o processo judicial de extradição e à proteção que tal direito encerra, caso em que o pedido será decidido pelo Supremo Tribunal Federal’.



    No caso, verifica-se que o extraditando postulou pela procedência do presente processo extradicional, com sua imediata entrega ao Governo da Argentina, devidamente assistido por advogado constituído nos autos, razão pela qual há de ser homologado o pedido de extradição voluntária por ele formulado.



    Por outro lado, há de ser indeferido o pedido de conversão da prisão cautelar em prisão domiciliar, porquanto a prisão é condição de procedibilidade para o processo de extradição, destinando-se, em sua primordial função instrumental, a assegurar a execução de eventual ordem de extradição (Extradição n. 579-QO, Pleno, Rel. Min. Celso de Mello).



    Ademais, a norma do art. 86, da Lei n. 13.445/17 determina que a prisão cautelar para fins de extradição poderá ser convertida em prisão domiciliar ou prisão albergue, bem como substituída por outras medidas cautelares, quando as circunstâncias do caso, da situação migratória ou os antecedentes do extraditando autorizarem.



    No caso, o extraditando é procurado pelo Governo da Argentina desde 2020 para responder pelo crime de extorsão mediante sequestro, cuja duração ultrapassou 3 dias.



    Verifica-se, ainda, que não há nos autos quaisquer informações acerca de seu estado de saúde que demonstrem excepcionalidade apta a justificar sua colocação em prisão domiciliar ou a substituição de sua prisão por outras medidas cautelares.



    Desse modo, considerada a gravidade dos delitos imputados ao requerente, o tempo pelo qual se encontra foragido da Justiça argentina e a ausência de precariedade de seu estado de saúde, há de se reconhecer que sua situação não se enquadra em nenhuma das hipóteses descritas no art. 86,da Lei n. 13.445/17, razão pela qual há de ser indeferido o pedido de liberdade provisória ou colocação em prisão domiciliar.



    Por fim, no tocante ao pedido formulado pelo extraditando para que lhe seja franqueado o direito de se comunicar com sua família, há de ser deferido, por constituir direito assegurado ao preso, independentemente de sua nacionalidade, nos termos do art. 41, X e XV da Lei 7.210/1984.



    Em face do exposto, opina a Procuradoria-Geral da República:



    a) pela homologação do pedido de extradição voluntária formulado por JUNIOR ARGENIS PAEZ PEÑA;



    b) pela manutenção da prisão cautelar para fins de extradição do extraditando;



    c) pelo deferimento do pedido de comunicação do extraditando com sua família.”



    É o relatório.



    Inicialmente, anoto que, de acordo com o entendimento firmado nesta Corte, por ocasião do julgamento da Questão de Ordem na Extradição n. 1475, o Relator está autorizado a homologar monocraticamente a declaração de consentimento.



    Assim, passo a analisar os requisitos formais da extradição.



    I – Na hipótese, é aplicável a Lei n. 13.445/2017, bem como o Acordo de Extradição firmado com os países do Mercosul, promulgado pelo Decreto n. 4.975, de 30/01/2004.



    II – O Escritório Central da INTERPOL no Brasil, nos autos da PPE n. 970/DF, representou pela prisão cautelar para fins de extradição de JUNIOR ARGENIZ PAEZ PEÑA, nacional venezuelano, incluído na Difusão Vermelha, “considerado fugitivo procurado para responder a processo penal, em razão do cometimento, entre 13 e 18 de outubro de 2020, de crime de sequestro extorsivo, tendo como vítima JAVIER MOSCUZZA” nos seguintes termos: 



    “(…) de acordo com as autoridades argentinas, ‘JUNIOR ARGENIS PAEZ PEÑA, juntamente com cúmplices identificados como JOHAN ESNEIDER ANGARITA LEÓN, RAFAEL ÁNGEL CARRILLO RODRIGUES, e outros ainda não identificados, participou do sequestro extorsivo de JAVIER MOSCUZZA. Na ocasião, este havia deixado sua residência dirigindo sua caminhonete, momento em que se encontrou com um ex-empregado do supermercado que possui em Quilmes, identificado como RAFAEL ÁNGEL CARRILLO RODRIGUES, ex-policial na Venezuela, tendo Rafael se aproximado solicitando uma carona até a região de Quilmes, em razão de suposta avaria em seu veículo’ (fl. 04). 



    Em seguida, conforme relatado na Difusão Vermelha (A-7/1-2021) anexada, ‘JAVIER MOSCUZZA permitiu que Rafael subisse em seu veículo e, após algum tempo, Rafael sacou uma arma de fogo e ameaçou Javier, dizendo que ele deveria lhe obedecer, pois do contrário iriam prejudicar sua família. Após mais algum tempo rodando com o veículo, Javier foi obrigado a estacionar e os envolvidos então o obrigaram a subir em outro veículo, sendo então transportado para um imóvel onde foi mantido em cárcere, sob torturas e ameaças. Durante todo o período, os criminosos, dentre os quais se inclui JUNIOR ARGENIS PAEZ PEÑA, coordenaram o envio ao irmão da vítima, por Whatsapp, a partir de um número intermediário da Colômbia, de vídeos e mensagens extorsivos, exigindo dinheiro para sua liberação (fl. 04). 



    Assim, há ordem de prisão (n. FLP 22949/2020) expedida em 02/12/2020 pelo Juízo Federal de Primeira Instância de Quilmes (Argentina), bem como que o País requerente ‘dá garantias de que a extradição será solicitada após a prisão do foragido, em conformidade com as leis nacionais ou tratados bilaterais ou multilaterais aplicáveis’ (fl. 04). 



    Portanto, adequada descrição dos fatos bem como a identificação do Extraditando, e que os fatos descritos configuram crime no Brasil e na Argentina – art. 159, inciso I, do Código Penal (sequestro qualificado), comprovando dupla tipicidade.



    Os fatos não estão prescritos, uma vez que o crime previsto no art. 159, inciso I, do Código Penal, tem prazo prescricional de 20 (vinte) anos, e tendo sido praticado entre 13 e 18 de outubro de 2020, o lapso prescricional ocorrerá somente a partir de outubro de 2040, no Brasil, e no País requerente em 17 de outubro de 2032, pois prevê o prazo máximo de extinção da pena de 12 anos. 



    O Extraditando não é brasileiro nato ou naturalizado e não se encontra em nenhum dos óbices para sua extradição descritos nos incisos do art. 82, da Lei n. 13.445/2017, tais como:



    (i) inciso I – os fatos motivadores do pedido são considerados crime tanto no Brasil como na Argentina;



    (ii) inciso II – os crimes foram praticados no País Requerente, competente para processar e julgar o extraditando;



    (iii) inciso III – no Brasil, a pena é superior a 02 (dois) anos de reclusão;



    (iv) inciso IV – não há notícias de que o extraditando esteja respondendo a processo ou tenha sido condenado ou absolvido no Brasil pelos mesmos fatos descritos no pedido extradicional;



    (v) inciso V – a punibilidade não está prescrita no Brasil;



    (vi) inciso VI – não há indícios de que os fatos imputados constituem crime político ou de opinião;



    (vii) inciso VII – não há indícios de que o extraditando venha a responder perante Tribunal ou Juízo de Exceção na Argentina;



    (viii) inciso VIII – não há registro de que o Extraditando seja beneficiário de refúgio ou asilo no território brasileiro.



    Preenchidos, portanto, os requisitos legais para o deferimento do pedido de extradição, condicionada a entrega do Extraditando à aceitação do Estado Requerente aos compromissos previstos no artigo 96, da Lei n. 13.445/2017, em especial, o de computar o tempo de prisão imposto ao extraditando em virtude deste processo. 



    III – No que se refere à entrega voluntária, verifico que a Lei n. 13.445/2017, em seu artigo 87, dispõe que:



     “Art. 87. O extraditando poderá entregar-se voluntariamente ao Estado requerente, desde que o declare expressamente, esteja assistido por advogado e seja advertido de que tem direito ao processo judicial de extradição e à proteção que tal direito encerra, caso em que o pedido será decidido pelo Supremo Tribunal Federal”. 



    Na hipótese, verifico que todos os requisitos acima descritos foram preenchidos, já que o Extraditando declarou que não se opunha à extradição, em Petição de 20/08/2021, subscrita pelo advogado CARLOS ROBERTO RODRIGUES – OAB/SP n. 117.931. 



    IV – A prisão cautelar será mantida, nos moldes do artigo 208, do RISTF, por ser requisito essencial ao trâmite do pedido de extradição, sem a qual se torna inviável a análise da pretensão extradicional. 



    Com efeito, esta Corte tem jurisprudência pacificada no sentido da inaplicabilidade dos pressupostos e fundamentos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, em relação à prisão para efeitos de extradição, motivo pelo qual, na hipótese, a regra é a prisão cautelar par se viabilizar a execução da ordem extradicional, para garantia da efetiva entrega do custodiado ao Estado requerente.



    Contudo, DEFIRO o pedido para que o Extraditando tenha contato com seus familiares, conforme art. 41, incisos X e XV da Lei n. 7.210/1984.



    Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de entrega voluntária do nacional venezuelano JUNIOR ARGENIZ PAEZ PEÑA e julgo procedente o pedido de extradição.



    O Estado requerente deverá assumir os compromissos estabelecidos no art. 96, da Lei n. 13.445/2017, em especial no que se refere ao cômputo do tempo de prisão a que esteve o Extraditando submetido, no Brasil, por força do pedido de extradição.



    INDEFIRO o pedido de substituição da prisão preventiva para fins de extradição para domiciliar.



    Comuniquem-se ao Ministério da Justiça e ao Estado requerente pela via diplomática para que retire o extraditando do território nacional no prazo de 30 (trinta) dias contados do trânsito em julgado desta decisão, conforme previsão do art. 22.4 do Tratado de Extradição entre os Estados Membros do Mercosul.



    Publique. Intimem-se. 



Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator